Tribunal: TJMT
Processo: 1035717-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035717-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADELINO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 694.570.771-72 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA VENDA VERBAL. RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ALIENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel cumulada com anulatória de débito fiscal, obrigação de fazer e bloqueio judicial de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar o bloqueio judicial do bem, rejeitando o reconhecimento da perda da propriedade, a exclusão do nome do autor do cadastro do DETRAN e a anulação de débitos fiscais. A parte apelante sustenta que vendeu verbalmente o veículo a terceiro em 2018, com tradição do bem, e posteriormente formalizou renúncia por escritura pública, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada venda verbal ou a escritura pública de renúncia são suficientes para afastar a titularidade registral de veículo automotor; (
ii
) estabelecer se, ausente prova formal da alienação e comunicação de venda, devem ser cancelados os débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transferência da propriedade de bem móvel pela tradição, prevista no Código Civil, não dispensa prova mínima da alienação quando se busca afastar efeitos administrativos e tributários decorrentes do registro de veículo automotor.

4.
A parte apelante não apresentou contrato, recibo, comprovante de transferência, comunicação de venda ou qualquer elemento seguro capaz de identificar o adquirente e demonstrar a efetiva tradição do bem.

5.
O regime jurídico dos veículos automotores submete-se às regras específicas do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem identificação do proprietário e comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito.

6.
A renúncia unilateral formalizada por escritura pública não produz, por si só, efeitos aptos a excluir o proprietário registral do cadastro do DETRAN nem a desconstituir encargos já constituídos, sem observância das exigências legais próprias.

7.
Os débitos tributários e administrativos vinculam-se, para fins cadastrais e fiscais, à titularidade constante do
registro, salvo prova inequívoca da alienação ou da perda da propriedade, inexistente no caso concreto.

8.
O bloqueio judicial do veículo revela-se medida adequada e proporcional para impedir a continuidade de novos encargos e viabilizar futura regularização cadastral.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.267 e 1.275; CTB,
arts
. 123, § 1o, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Processo n
.
1002761-80.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, j. 31.10.2023; TJMT, Processo n
.
1039880-98.2020.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, Processo n
.
1039425-71.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel cumulada com anulatória de débito fiscal, obrigação de fazer e bloqueio judicial de veículo, para determinar apenas o bloqueio do bem, rejeitando os pedidos de reconhecimento da
perda da propriedade, exclusão do nome do autor do cadastro do DETRAN/MT e anulação dos débitos fiscais.

(Id
356610865
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que vendeu o veículo a terceiro no ano de 2018, mediante negociação verbal, com a efetiva entrega do bem, não tendo o adquirente promovido a transferência junto ao órgão de trânsito, o que ocasionou a permanência indevida do registro em seu nome e a cobrança de débitos.

Afirma que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, independentemente de registro, nos termos dos
arts
. 1.267 e 1.275 do Código Civil, sustentando que o registro no DETRAN possui natureza meramente administrativa.

Sustenta que formalizou a renúncia da propriedade por meio de escritura pública, razão pela qual não pode permanecer vinculado ao veículo, defendendo a impossibilidade de responsabilização perpétua por débitos decorrentes de bem que não mais integra seu patrimônio.

Alega, ainda, que a ausência de comunicação de venda não impede o reconhecimento judicial da perda da propriedade, bem como que a responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não alcança débitos tributários, como o IPVA.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a perda da propriedade do veículo, determinar a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT e anular os débitos fiscais a ele vinculados.
(Id
356610866
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, ao argumento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alienação do veículo, inexistindo prova da transferência ou identificação do adquirente.

Afirma que a comunicação de venda é obrigação legal do proprietário, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e que sua ausência implica a manutenção da responsabilidade pelos débitos e penalidades incidentes sobre o veículo.

Sustenta que a propriedade de veículo automotor, perante terceiros, depende do devido registro no órgão de trânsito, não sendo suficiente a mera alegação de venda ou tradição do bem.

Alega, ainda, a impossibilidade jurídica de reconhecimento da renúncia de propriedade de veículo automotor, por ausência de previsão no Código de Trânsito Brasileiro, bem como a necessidade de vinculação do veículo a um proprietário identificado.

Defende, por fim, a aplicação de entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, ausente a comprovação da transferência ou a identificação do adquirente, não é possível excluir o nome do proprietário registral nem afastar os débitos, sendo o bloqueio do veículo a medida adequada.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. (Id 356610870).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível o reconhecimento da perda da propriedade de veículo automotor por alegada alienação verbal ou, subsidiariamente, por renúncia formalizada em escritura pública, com a consequente exclusão do nome do apelante do cadastro do DETRAN/MT e a desconstituição dos débitos administrativos e tributários vinculados ao bem
.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou ação declaratória de renúncia de propriedade de bem móvel c/c
anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer c/c bloqueio judicial de veículo, visando ao reconhecimento de que não mais detém a propriedade da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa JZW2855, Renavam n
.
00853253447, bem como à exclusão de seu nome do registro veicular, ao cancelamento das cobranças incidentes sobre o bem e à anulação das certidões de dívida ativa correlatas.

Alegou que vendeu o veículo, mediante contrato verbal, em março de 2018, sem posterior regularização da transferência pelo adquirente. Para isso, juntou extrato do DETRAN demonstrando a permanência do cadastro em seu nome e a existência de débitos, escritura pública de renúncia de propriedade lavrada em
.
9
.
7
.
2024, requerimento administrativo formulado ao DETRAN/MT, decisão administrativa que indeferiu o pedido, espelhos de certidões de dívida ativa e precedentes judiciais invocados como paradigma.

O ente público, em sua contestação, alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT. No mérito, sustentou a ausência de prova idônea da alienação do veículo, a inexistência de identificação do suposto comprador, a falta de comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB e a impossibilidade jurídica de exclusão do proprietário registral sem indicação de novo titular, defendendo que a renúncia unilateral não produz, por si só, efeitos aptos a afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes do registro.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar o bloqueio judicial da motocicleta,
confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva transferência do veículo, a identificação do adquirente ou a tradição do bem, sendo insuficiente, por si só, a escritura pública de renúncia para ensejar a exclusão do nome do registro ou a anulação dos débitos fiscais já constituídos; ponderou, contudo, que o bloqueio do veículo se mostrava medida adequada para impedir a perpetuação de novos prejuízos.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, independentemente de formalidade registral, e que o registro perante o DETRAN possui natureza meramente administrativa.

Sustenta, ainda, que a perda da propriedade também decorreu da renúncia formalizada por escritura pública, nos termos do art. 1.275 do Código Civil, razão pela qual requer o reconhecimento de que não mais é proprietário do veículo, a exclusão de seu nome do cadastro do DETRAN/MT e a anulação dos débitos e das certidões de dívida ativa posteriores à perda da propriedade.

Sobre o assunto, sabe-se que o Código Civil dispõe que a propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.267)
:
“
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”
.

Contudo, em matéria envolvendo veículo automotor, a jurisprudência tem exigido prova mínima da alienação, especialmente
quando se pretende afastar a responsabilidade do proprietário registral por débitos fiscais e administrativos.

No caso concreto, o juízo de origem consignou que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar a efetiva transferência da motocicleta a terceiro, tampouco elementos seguros quanto à tradição do bem ou à identificação do alegado comprador.
Cito trecho da sentença recorrida:

(...)
Compulsando os autos, observa-se que o requerente não logrou êxito em comprovar, por qualquer meio idôneo, a efetiva transferência do veículo a terceiro. Não foram trazidos elementos que demonstrem a alienação, tampouco documentos que permitam identificar o suposto adquirente ou que comprovem a tradição do bem.
(...)

A conclusão adotada na sentença está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que a ausência de comprovação mínima da alienação impede o afastamento da titularidade constante do registro e dos encargos dela decorrentes.
Vejamos:

(...)
Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
(...). (TJMT
0003231-54.2011.8.11.0006,
Turma Recursal Cível, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira
, Turma Recursal Única,
j
.
6.3.2020)
.

(...)
A jurisprudência reconhece que, sem comprovação da transferência e identificação do comprador, o proprietário registrado permanece responsável pelos encargos legais e tributários vinculados ao veículo.
(...). (TJMT
1030373-68.2024.8.11.0003,
Turma Recursal Cível, Rel. Des. Valmir
Alaercio
Dos Santos
, Terceira Turma Recursal,
j.
18
.
7
.
2025
).

Portanto,
no caso dos autos,
inexiste suporte probatório suficiente para afastar a condição de proprietário formalmente atribuída ao apelante no período correspondente aos fatos geradores discutidos nos autos.

Embora o Código Civil preveja a renúncia como modalidade de perda da propriedade, tal instituto não se projeta automaticamente sobre os veículos automotores sem a observância das normas próprias de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro exige a vinculação do bem a pessoa determinada e a regular comunicação de venda (art. 134) como parâmetro mínimo de responsabilização perante o órgão competente.
Vejamos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado
de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento restritivo quanto à aplicação da renúncia aos casos envolvendo veículos automotores:

(...)
1. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito. O CTB não impõe que o Estado exclua imediatamente o nome do vendedor no registro de veículo, mas apenas limita em vedar que realize atos de cobrança em que leva a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo, permanece sob a responsabilidade do alienante para todos os efeitos legais.

2. A simples manifestação de renúncia não implica na perda da propriedade veicular, devendo ser cumpridos os requisitos legais para que ela seja transferida ao novo proprietário.
(...).
(
TJMT
1002761-80.2023.8.11.0007,
Turma Recursal Cível, Hildebrando Da Costa Marques
, Terceira Turma Recursal,
j.
31
.
10
.
202
3
)
.

(...)
3. O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente do veículo a obrigação de promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo legal, incumbindo-lhe a regularização do registro.

4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever do alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
(...).
(TJMT
1006818-47.2023.8.11.0006,
Turma Recursal Cível, Rel. Des. Valmir
Alaercio
Dos Santos,
Terceira Turma Recursal,
j.
17
.
3
.
2026
).

(...) 3.Os veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial, disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Resoluções do CONTRAN, que exigem registro junto ao DETRAN e identificação do proprietário. A renúncia unilateral, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não tem aplicação autônoma ao caso, por ausência de previsão específica na legislação de trânsito.

4. O sistema de registro veicular admite alteração de titularidade apenas mediante comunicação formal e transferência regular a novo proprietário identificado, sendo inviável o registro de veículo sem proprietário vinculado.

5. A apelante não comprovou a tradição ou alienação efetiva do bem, limitando-se a apresentar escritura pública de renúncia lavrada anos após a suposta venda verbal. A
ausência de identificação do adquirente e de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da transferência.

6. A renúncia unilateral de propriedade não produz efeitos perante terceiros nem exonera o titular do registro das obrigações fiscais e administrativas, nos termos do art. 134 do CTB, que impõe responsabilidade solidária até a comunicação formal da venda.

7. A exclusão da titularidade sem transferência formal violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, podendo comprometer o controle estatal sobre a circulação de veículos e a arrecadação tributária.
(...). (TJMT 1039425-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 27.1.2026).

Desse modo, ainda que haja precedente pontual admitindo a renúncia com efeitos a partir do ajuizamento da demanda, trata-se de entendimento excepcional, que não se ajusta às hipóteses em que inexistem elementos mínimos de prova acerca da alegada alienação, como ocorre no caso dos autos.

A constituição dos débitos tributários e demais encargos vinculados ao veículo guarda relação, para fins fiscais e administrativos, com a titularidade constante do cadastro do órgão executivo de trânsito, ressalvada a hipótese de prova segura da efetiva alienação ou da perda da propriedade, circunstância não demonstrada nos autos.

No caso concreto, a escritura pública de renúncia e os demais documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar, de forma idônea, a alegada venda verbal realizada em março de 2018, tampouco substituem documento de transferência, comunicação de venda ou outro elemento mínimo apto a evidenciar a alteração da titularidade do bem.

Assim, correta a sentença ao concluir pela impossibilidade de acolher o pedido de anulação dos débitos tributários correlatos.

O juízo de primeiro grau determinou o bloqueio judicial do veículo via sistema RENAJUD, medida posteriormente confirmada na sentença, com o objetivo de evitar a continuidade da imputação de novas responsabilidades ao autor, impedir a circulação do bem em situação irregular e viabilizar futura regularização cadastral.

Trata-se de providência adequada e proporcional diante da ausência de prova idônea da alegada alienação, da inexistência de regular comunicação de venda e da necessidade de impedir o acréscimo de novos encargos vinculados ao veículo.

Assim, a solução adotada merece integral manutenção.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...).
3. A jurisprudência consolidada do TJMT exige, para afastamento da responsabilidade do antigo proprietário,
comprovação mínima da alienação e da tradição do veículo, o que não se verifica nos autos, pois o recorrente não apresentou contrato, recibo ou comunicação formal de venda.

4. A simples lavratura de boletim de ocorrência não constitui prova suficiente da transferência do bem, nem substitui os documentos legalmente exigidos para caracterizar a tradição.

5. A renúncia à propriedade, prevista no art. 1.275, II, do CC, não se aplica aos veículos automotores sem a observância dos requisitos do art. 134 do CTB, que impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito.

6. A ausência de comunicação formal ao DETRAN mantém a vinculação do veículo ao CPF do proprietário registral, o que atrai a sua responsabilização pelos encargos tributários e administrativos, conforme entendimento majoritário e reiterado do TJMT.

7. A responsabilidade tributária pelo IPVA decorre do registro da propriedade no órgão de trânsito, e não da posse ou uso do veículo, sendo imprescindível prova documental inequívoca da alienação para afastar tal responsabilidade.

8. A determinação de bloqueio administrativo do veículo via RENAJUD, determinada pelo juízo de origem, revela-se medida razoável e proporcional para proteger o recorrente e evitar o acúmulo de novos débitos, em consonância com precedentes do TJMT e de outros tribunais.
(...). (TJMT
1039880-98.2020.8.11.0001
,
Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j.
2.12.2025).

Diante deste cenário,
inexistindo prova idônea da alegada alienação ou de fato apto a afastar a titularidade registral do apelante, e revelando-se adequada a medida de bloqueio judicial do veículo, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Mantida a sentença, preserva-se a disciplina dos ônus sucumbenciais fixada na origem, deixando-se de majorar honorários recursais, diante da inexistência de verba honorária anteriormente arbitrada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026